Tribunal: TJSP
Processo: 1002657-44.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
r Estadual no 452/74 (que previa a pensão de 75%) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Precedentes do STJ e STF e deste E. Tribunal de Justiça. Juros e correção monetária. Aplicação da orientação firmada pelo STF no RE 870.947 (Tema 810). Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002657-44.2019.8.26.0223; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concessão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/03/2020

Data de publicação:

18/03/2020

Ementa:
SERVIDOR MILITAR. Pensão por morte. Pedido de majoração do benefício (de 75%) para 100% dos vencimentos ou proventos do militar falecido. Pretensão que veio apoiada na disposição do art. 40, § 5o, da Constituição Federal (na redação original) e no § 7o desse mesmo dispositivo (na redação da EC 20/98). Acolhimento. Prevalência do entendimento de que o artigo 26 da Lei Complementar Estadual no

Ementa:
SERVIDOR MILITAR. Pensão por morte. Pedido de majoração do benefício (de 75%) para 100% dos vencimentos ou proventos do militar falecido. Pretensão que veio apoiada na disposição do art. 40, § 5o, da Constituição Federal (na redação original) e no § 7o desse mesmo dispositivo (na redação da EC 20/98). Acolhimento. Prevalência do entendimento de que o artigo 26 da Lei Complementar Estadual no 452/74 (que previa a pensão de 75%) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Precedentes do STJ e STF e deste E. Tribunal de Justiça. Juros e correção monetária. Aplicação da orientação firmada pelo STF no RE 870.947 (Tema 810). Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.